Tribunal: CARF
Processo: 10480.900007/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900007/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.658 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PAGAMENTO A MAIOR. CSLL. RECONHECIMENTO. DILIGÊNCIAS.
Diligências efetivadas constataram o pagamento a maior de CSLL pertinente
ao 3o trimestre de 1999, devendo-se reconhecer o crédito pleiteado na
DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer um crédito no exato montante estipulado no dispositivo do
voto condutor, devendo as compensações serem homologadas até o limite do valor disponível

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por bem descrever a situação dos autos, transcrevo o relatório e voto da decisão
recorrida, da qual a Interessada interpôs recurso voluntário a este Colegiado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900007/2008-97
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900007/2008-97

A seguir, então o Relatório e Voto:
Relatório
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação —
DCOMP de fls. ..., por meio da qual compensou crédito da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL com débitos de sua responsabilidade. O crédito
informado, no valor de R$ 4.904,46, seria decorrente de pagamento indevido
ou a maior da contribuição apurada no 3° trimestre do ano-calendário 1999.
2. Através do despacho de fls. ..., emitido eletronicamente, a Delegacia da
Receita Federal no Recife — DRF/Recife identificou integral utilização anterior
do pagamento para quitação de débito da CSLL, em face do que não
homologou a compensação declarada.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. ...), alegando,
em síntese, que retificou sua Declaração de Informações - DIPJ para
demonstrar os créditos, porém não retificou a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF ajustando os débitos. Argui que a falha
nesse procedimento não invalida a existência dos créditos, já que houve
pagamento a maior, e que não há norma que exija a necessidade de retificação
da DCTF para que o Fisco aceite a existência dos créditos. Requereu, ao final,
a homologação da compensação.
Voto
4. A manifestação de inconformidade é tempestiva (fl. ...) e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, dela se Conhecendo.
5. Como se observa nos autos, a interessada efetuou, em 29/10/1999,
pagamento de DARF no valor de R$ 9.505,59, relativo à CSLL apurada no 3°
trimestre de 1999. Por entender que o tributo efetivamente devido era de R$
4.601,13, transmitiu a DCOMP ora em exame, por via da qual utilizou o valor
que considerou pago a maior, no montante de R$ 4.904,46, para compensar
débitos do PIS e da Cofins.
6. A DRF/Recife constatou a existência do pagamento, todavia observou que o
recolhimento fora integralmente vinculado ao débito da CSLL apurada no 3o
trimestre de 1999, que, conforme declarado em DCTF, importou em R$
9.505,59. Assim, restou inexistente o crédito reclamado na DCOMP, razão pela
qual não foi homologada a compensação nela declarada.
7. Alega a inconformada que o valor correto do débito é o informado na DIPJ,
e não o constante da DCTF, arguindo que a retificação desta não constitui
obrigação legal e que não impede o reconhecimento do crédito.
8. Como se sabe, nos termos da legislação de regência (Instrução Normativa
SRF n° 014, de 14 de fevereiro de 2000; Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003), a DIPJ tem caráter apenas informativo, enquanto a DCTF constitui
instrumento de confissão de divida quanto aos débitos nela declarados.
9. No caso concreto, verifiquei que a empresa apresentou DCTF em que fez
constar haver apurado débito de CSLL no 3o trimestre de 1999 no valor de R$
9.505,59, vinculando-o ao pagamento realizado através de DARF no mesmo
montante (fl. ...).
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900007/2008-97

10. Assim, não poderia a autoridade a quo reconhecer crédito algum para a
interessada, dado que o valor recolhido já fora, ao tempo do decisório,
integralmente alotado a débito regularmente confessado pelo sujeito passivo. E,
não sendo líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser
postulada sua compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170
do CTN) 1 .
11. Destaque-se que, além de não retificar a DCTF, que constituía obrigação
sua (art. 9o da Instrução Normativa SRF n° 255, de 11 de dezembro de 2002),
não trouxe a interessada prova alguma do tanto alegado, desatendendo ao
disposto no art. 16, RI, do Decreto d 70.235, de 6 de março de 1972.
12. Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão da DRJ, a Interessada apresentou recurso voluntário, no
qual reitera suas alegações dirigidas aos órgão julgador de primeira instância.
DAS DILIGÊNCIAS
Esta Turma Ordinária, mas de outra composição, entendeu, pelas razões e
documentos trazidos na impugnação e recurso voluntário, haver fortes indícios do crédito
alegado, propondo, então, a realização de diligências, por meio da Resolução CARF de no
1401-000.571, nos seguintes termos:
[...]
Diante disso, partindo da premissa de que a falta de retificação da DCTF não
pode impedir a análise do direito creditório da ora recorrente, sugiro baixar o
processo em diligência para que a Unidade de Origem verifique o que segue:
1) Verificar se o valor de IRRF utilizado para apuração do IRPJ no período em
questão consta na DIRF ou, caso não conste, intimar a empresa a apresentar os
Informes de Rendimentos ou outro documento comprobatório que comprovem o
valor de IRRF.
2) Confirmar a tributação do valor dos rendimentos sujeitos à retenção de IR
na fonte. Observo que a recorrente informou na DIPJ retificadora que apurou
os tributos em seguimento ao regime de caixa. Logo, smj, há de haver
coincidência temporal entre o reconhecimento da tributação e a retenção do
IRRF.
3) Confirmar o pagamento de 1/3 da Cofins.
4) Verificar se o valor de 1/3 da Cofins, utilizado para quitar a CSLL devida,
corresponde somente ao período objeto de restituição.
5) Se possível, verificar se efetivamente a recorrente optou por compensar 1/3
da Cofins com a CSLL do período.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900007/2008-97

6) Concluída a diligência, preparar Informação Fiscal com o resultado da
diligência, que necessariamente deverá conter o crédito que poderá ser
compensado, intimando a empresa para que se manifeste sobre o teor da
Informação Fiscal, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
ciência da intimação, nos termos do art. 44 da Lei no 9.784/1999.
7) Após, favor retornar este processo ao CARF para seguimento de seu
julgamento.
O presente processo foi encaminhado, portanto, para a unidade de origem da SRF,
paras as providências solicitadas pelo Colegiado.
A seguir se reproduz o resultado das diligências:

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900007/2008-97

Devidamente cientificada do resultado das diligências, a Recorrente não
apresentou nenhuma manifestação.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900007/2008-97

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Atendida, em sua plenitude, a diligência demandada pela Resolução 1401-00.571
do CARF, sem qualquer manifestação da Recorrente acerca de seu resultado, conforme
relatoriado, acato o laborioso e conclusivo trabalho da unidade de origem para, então, reconhecer
o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp, da ordem de R$ 4.904,46.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado, homologando-se as compensações efetuadas até o limite do valor
reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 252
DF CARF MF
Original